Tribunal: TJSP
Processo: 1022121-06.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Metalúrgico junto à indústria automobilística – Lesões nos membros superiores e na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.